Tribunal: TCU
Processo: 035.369/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2387/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência à representante, à empresa interessada (Madeflona Industrial Madeireira Ltda.) e ao Serviço Florestal Brasileiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.369/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Madeflona Industrial Madeireira Ltda. (10.372.884/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Florestal Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (OAB/DF 1.296/A), Inaldo Rocha Leitão (OAB/DF 2.380), Cairo Bittar Hamú Júnior (OAB/DF 17.042), Rhael Vasconcelos Dantas (OAB/DF 55.362), Hugo Abrantes Fernandes (OAB/DF 53.090) e Charles Corrêa de Aguiar (OAB/MG 160.570), representando Florest Investimentos Sustentáveis Ltda.; Rogério Alves Vilela (OAB/DF 36.188) e Iggor Gomes Rocha (OAB/DF 46.091), representando Madeflona Industrial Madeireira Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.